Tribunal: TJDFT
Processo: 0710516-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DO MODUS OPERANDI. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão judicial que manteve prisão preventiva decretada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, após conversão da prisão em flagrante, no curso de ação penal pela suposta prática de crimes de lesão corporal e ameaça, imputados em situação de convivência íntima, envolvendo agressões físicas e ameaça com arma branca contra vítima gestante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida extrema; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e os indícios suficientes de autoria evidenciam-se, em juízo de plausibilidade, pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos colhidos na fase inquisitorial, revelando agressões físicas e ameaças com emprego de arma branca.
4. O periculum libertatis decorre da gravidade concreta do modus operandi, caracterizado por violência intensa, uso de instrumento potencialmente letal e situação de especial vulnerabilidade da vítima, que se encontrava gestante à época dos fatos.
5. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea e individualizada, ao apontar risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública, não se limitando a considerações abstratas sobre a gravidade do delito.
6. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, III, do Código de Processo Penal, especialmente em hipóteses de violência doméstica, quando as medidas protetivas e cautelares diversas se mostram insuficientes para conter o risco à vítima.
7. A inexistência de fato novo não impede a manutenção da custódia cautelar, quando permanecem hígidos os fundamentos contemporâneos que justificaram a decretação da prisão, nos termos dos arts. 312 e 316 do Código de Processo Penal.
8. Condições pessoais favoráveis não são aptas, por si sós, a afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da segregação cautelar.
9. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas revela-se inadequada diante da concreta periculosidade evidenciada, da rapidez com que novas agressões podem ocorrer e da necessidade de interromper o ciclo de violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, III, 316 e 319; CP, arts. 129, § 13, 147, § 1o, e 61, II, h; Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC no 226.892/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2026; TJDFT, Acórdão 2101542, 0708835-56.2026.8.07.0000, 2a Turma Criminal, j. 19.03.2026; TJDFT, Acórdão 2100112, 0700207-44.2026.8.07.9000, 1a Turma Criminal, j. 12.03.2026.